Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS PROCESSOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS OBSTADA. ART. 55, § 1o, DO CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA No 235, DO STJ. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de se reconhecer conexão com ação já sentenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do enunciado da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. No caso em exame, a ação de consignação em pagamento já foi sentenciada, não havendo mais justificativa para o processamento simultâneo, tampouco perigo de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito Negativo de Competência acolhido, para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia para processar a Execução de Título Extrajudicial no 0721929-33.2024.8.07.0003. Unânime.
Tese de julgamento:
"Não se declina de competência por conexão caso se um dos processo já está sentenciado."
Dispositivos relevantes citados:
art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1982750, 0701474-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Acórdão 1967543, 0747698-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. Acórdão n.687833, 20130020077917AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, publicado no DJE: 03/07/2013. Pág.: 128.